Tribunal: TJDFT
Processo: 0731550-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731550-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LIMA REIS LTDA - ME, PAULO DE LIMA, ROSANE MARIA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0044878-84.2013.8.07.0001 movido em desfavor de DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LIMA REIS LTDA – ME e OUTROS. A decisão agravada condenou o exequente ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizada da causa, em favor da parte contrária, em virtude da apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo. Confira-se o inteiro teor do decisium (ID 135223466): “A decisão de ID 106864523 determinou ao exequente que comprovasse a realização de diligências por seus próprios meios, perante Ofício de Imóveis, Ofício de Notas, Junta Comercial e afins para localização de bens penhoráveis. A decisão de ID 116287776, por sua vez, advertiu o exequente que a apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, implicará em condenação por litigância de má-fé. A parte exequente, por sua vez, se limitou a continuar pedindo sistemas e realizações de diligências por este juízo, sem comprovar a realização de qualquer ato extrajudicial para localização de bens penhoráveis, tentando transferir ao judiciário o ônus da ação que tramita no seu exclusivo interesse (ID 117762509 e 92102423). A decisão de ID 126938778, mais uma vez, indeferiu novamente a realização de consultas aos sistemas, sem a prévia comprovação da alteração da capacidade financeira do executado. Por fim, a decisão de ID 131897681, advertiu novamente a exequente que reiterações de pedidos ou a não observância do contido nos autos implicaria em sua condenação por litigância de má-fé. Tecidas essas considerações, observa-se que a parte exequente a muito tempo não se desincumbiu de seu ônus processual, se limitando a apresentar petições com pedidos genéricos, sem comprova o mínimo de diligências para localização de bens penhoráveis. Ora, o exequente poderia diligência perante as Serventias Extrajudiciais para localização de bens imóveis em nome dos executados, ou ainda procurações comprovando cessão de direitos. Todavia, ele se limite a apresentar petições genéricas nos autos, sem observar as decisões anteriores, fato que configura a má-fé, nos termos do art. 80, IV do CPC. Ante o exposto, condeno o exequente ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizada da causa, em favor da parte contrária. A continuidade do processo está condicionada a prévia comprovação de realização de diligências extrajudiciais pelo exequente. Sem novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo”. Nas razões deste agravo de instrumento, o exequente postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento da multa. Assevera que a caracterização de má-fé processual exige o preenchimento de três requisitos: a) que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa e; c) que da sua conduta resulte prejuízo à parte adversa. Argumenta que deveriam estar provados, de forma inequívoca, que deduziu pretensão contra texto expresso de lei ou agiu de forma maliciosa para distorcer os fatos ou procrastinar a solução do feito. Assinala que não há nenhum ato ou conduta do agravante que aponte ofensa ao artigo em comento nem prejuízo às partes adversas. Afirma que o requerimento de busca de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário tem apenas a única intenção de impulsionar o feito para fins de recuperar o crédito inadimplido. Alega que não intenta retardar a demanda e sim o integral cumprimento da obrigação. Aduz que o feito apenas se desenrola até hoje porque a parte agravada não coopera de forma alguma para o pagamento da sua dívida, sendo inadmissível que o agravante ainda tenha que pagar qualquer valor decorrente dos requerimentos que visam unicamente a satisfação do crédito (ID 39524312). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 39524310), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 21/11/2013, em que o exequente busca o pagamento de débito referente à cédula de crédito bancário 40/00066-4, no valor nominal de R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais), com vencimento em 1/6/2013 (ID 81279446). Após o feito permanecer suspenso por um ano, foi proferida decisão em 28/10/2021, determinando que o exequente comprovasse a realização de diligências por seus próprios meios, perante ofício de imóveis, ofício de notas, junta comercial e afins, antes que fossem realizadas novas diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo (ID 106864523). Tal determinação decorreu do fato de que, após o desarquivamento do feito, já havia sido realizada nova tentativa de bloqueio de valores no Sisbajud, Renajud, sem sucesso em localizar bens para satisfazer o crédito. Na petição de ID 108733926 o exequente informou que a pesquisa junto ao ERIDF foi infrutífera e, posteriormente, realizou pedidos de pesquisa junto ao INFOJUD em 17/11/221 (ID 108733926), ao RENAJUD em 8/12/2021 (ID 110816986), ao CNIB em 26/1/2022 (ID 114010671), além de ter requerido a suspensão da CNH em 9/2/2022 (ID 115056360). Verifica-se, portanto, que mensalmente o exequente vem realizando pedidos individuais para evitar que o feito seja suspenso na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil. Na decisão de ID 116287776 o recorrente foi alertado que implicaria em condenação por litigância de má-fé a apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão. Não obstante, o requerente pediu a realização de pesquisa no INFOJUD em 9/3/2022 (ID 117762509), no SISBAJUD em 2/6/2022 (ID 126694482), além da expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federa em 26/7/2022 (ID 132342726). Ante o exposto, verifica-se que a atuação do recorrente importa em oposição de resistência injustificada ao andamento do feito, uma vez que deixa de demonstrar esforço mínimo para a localização de bens penhoráveis e, mensalmente, apresenta petições com pedidos genéricos, de forma a procrastinar o andamento do processo, com o único objetivo de evitar a suspensão na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, é relevante salientar que o artigo 80, IV, do CPC considera litigante de má-fé aquele que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório” – g.n. Ademais, a princípio, a penalidade atendeu devidamente ao princípio da não surpresa, pois o exequente foi previamente intimado para se manifestar quanto à litigância de má-fé na decisão de ID 133061768. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022 Desembargador JOÃO EGMONT Relator